Tribunal: STF
Processo: RE 576283
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA JULGAMENTO DO LEADING CASE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Impõe-se a revogação do sobrestamento deste Recurso Extraordinário, pois:



    (a) a lide aguarda há 17 anos por sua resolução definitiva; 



    (b) não há perspectiva de julgamento do leading case acerca da matéria; 



    (c) há precedentes no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL relativamente à questão controvertida.



    2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que a Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes de ambas as Turmas desta CORTE.



    3. O adicional instituído pela Lei 4.056/2002, do Estado do Rio de Janeiro, não ofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma. 



    4. Sobrestamento da causa revogado. Continuação do julgamento do Agravo interno, a que se nega provimento.